Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-94.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004841-94.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (APELADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), JOSE VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS - CPF: 516.425.141-87 (APELANTE), GABRIELA CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 046.239.191-45 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (APELANTE), GABRIELA CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 046.239.191-45 (ADVOGADO), JOSE VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS - CPF: 516.425.141-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROCURAÇÃO QUE OUTORGA PODERES PARA
DEFESA E
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO -
DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO – NÃO CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico. Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte autora a sua comprovação, porque ele não se presume, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

2. Nesse contexto, não sendo o negócio anulável, entendo que deve haver a justa remuneração do autor em relação ao trabalho por ele realizado.

3. Destarte,
“a
ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

4.
Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC), conforme pretende o autor.

5. E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo autor, não havendo que se falar, portanto, em sua majoração, conforme pretende o autor.

6.
Por fim, no tocante à incidência de correção monetária, Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que a verba foi fixada. Já os juros devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão (§16, do art. 85, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo autor LEANDRO PIRES DE ARAUJO e pelo réu JOSE VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1004841-94.2021.8.11.0004, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito do autor em receber honorários advocatícios pelo serviço prestado e condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, no valor R$ 3.568,43 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da decisão que os fixou e correção monetária pelo INPC, a contar da fixação do valor. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Ainda, julgou improcedente o pedido reconvencional, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Por consequência, condenou o réu/reconvinte nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC (ID 221118175).

Irresignado, o réu/reconvinte José Volteir de Oliveira Rios aduz que incabível a condenação imposta na sentença, uma vez que o autor agiu de má-fé, inserindo no acordo

fatos não anuídos, induzindo ao erro no momento das assinaturas e ajuizando uma Ação que sequer foi cogitada pelo apelante, uma vez que não existia união estável com sua ex-namorada, com quem o apelante realizaria o acordo.

Sustenta que a minuta de acordo de reconhecimento e dissolução de união estável consensual, foi realizada por livre vontade do patrono, em total desacordo ao solicitado, o que ensejou a quebra de confiança entre cliente e advogado.

Assim, pugna pelo provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial (ID 221118177).

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 221118181).

Por sua vez, o autor Leandro Pires de Araújo aduz que o valor arbitrado a título de honorários não representa aqueles entabulados na Tabela da OAB/MT, de maneira que deve ser majorado/readequado, observando-se o valor estipulado para a Ação de Divórcio.

Enfatiza que os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária após o arbitramento (ID 221118182).

O réu apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 221118187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, passo à análise do recurso interposto pelo réu, porquanto, eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pelo autor.

Pois bem.

Consta dos autos uma procuração assinada pelo réu outorgando poderes ao autor, especificamente, para
“defesa de seus interesses em audiência pré-processual
para homologação
de acordo de reconhecimento e dissolução de união estável consensual
”
(ID 221117159 – fls. 17).

Logo, em que pese o autor alegue vício de consentimento ao assinar tal documento, uma vez que não tinha ciência acerca de seu teor, nenhuma prova fez nesse sentido.

Com efeito, quanto à matéria, importa trazer à colação o disposto no artigo 138 e seguintes do Código de Processo Civil. “Verbis”:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Art. 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante.

Art. 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta.

Art. 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração de vontade, não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada.

Art. 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade.

Art. 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante.

Por sua vez, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil dispõe que:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

[...];

II-
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Assim, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte autora a sua comprovação, porque ele não se presume, ônus do qual não se desincumbiu

Até porque, se de fato o autor entendia viver com a sua ex-companheira apenas um namoro, não havia motivos para realização de acordo, porquanto, tal relação não enseja direitos no campo patrimonial, diferentemente do que ocorre com a união estável, na qual se aplica o regime de comunhão parcial de bens, o que justificaria a realização de acordo entre as partes, em razão de dissolução.

Nesse contexto, não sendo o negócio anulável, entendo que deve haver a justa remuneração do autor em relação ao trabalho por ele realizado.

Quanto à matéria, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados). Senão vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Destarte, deve-se aferir o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC), conforme pretende o autor.

Com efeito, sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos
pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de R$ 3.568,43 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), são adequados promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo autor, não havendo que se falar, portanto, em sua majoração, conforme pretende o autor.

Por fim, no tocante à incidência de correção monetária, Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que a verba foi fixada.

Já no que diz respeito ao momento de incidência de juros, o §16, do art. 85, do CPC, dispõe que:

Art. 85. [...].

§ 16.
Quando os honorários forem fixados em quantia certa,
os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão
.

Logo, a sentença também não merece reparos nesse ponto, porquanto, determinou o momento de incidência de juros e correção monetária dentro do parâmetro legal e jurisprudencial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas. 4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15
. Precedentes do STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp n. 1.935.385/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024